Tribunal: TJSP
Processo: 1046782-22.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Imóvel adquirido pela autora no ano de 1994. Posterior notícia de desdobro e alienação dos lotes a terceiros pela ré. Contrato não registrado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 160.000,00 pela perda do terreno e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo interposto pela ré.

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Imóvel adquirido pela autora no ano de 1994. Posterior notícia de desdobro e alienação dos lotes a terceiros pela ré. Contrato não registrado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 160.000,00 pela perda do terreno e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo interposto pela ré. Parcial acolhimento. Inadimplemento do primitivo adquirente não comprovado pela demandada, ônus que lhe cabia por ter assumido os direitos e obrigações provenientes do loteamento. Prejuízo material ocasionado à autora, pela perda do bem, que deve ser ressarcido, nos moldes da sentença. Indenização por danos morais afastada, dada a desídia da autora em não buscar, após longo período, a regularização da propriedade junto à matrícula imobiliária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.